Tribunal: TJDFT
Processo: 0738433-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738433-89.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0740253-43.2025.8.07.0001 - id 247256865) que, em demanda anulatória de cessão de direitos, indeferiu a gratuidade de justiça, ante a movimentação elevada de valores em conta bancária e da não comprovação da existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, bem como lhe intimou para recolher as custas processuais, no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial. Reafirma sua hipossuficiência, pois sua renda mensal é de R$ 1.707,39, decorrente de sua aposentadoria pelo INSS, não auferindo, portanto, renda superior a 5 salários-mínimos. Requer a tutela de urgência para deferimento do benefício. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem o aludido comprometimento, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). O agravante comprovou que sua renda mensal da aposentadoria do INSS, da competência de maio e junho/25, foi de R$ 1.707.39 (ids 244689456-57 – autos principais. Os extratos dos meses de maio, junho e julho/25, da sua conta no Banco do Brasil, apresentam depósitos e créditos Pix que, somados, representam o valor médio de R$ 2.229,79, entretanto, parte decorre de transferência do valor dos proventos que são recebidos na Caixa Econômica Federal, conforme se extrai do id 246960793 – p. 3-5-7. Ainda que assim não fosse, caso somados ao valor da aposentadoria, em princípio, respaldam a alegada hipossuficiência, pois são inferiores a 5 salários-mínimos. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) O agravante juntou, outrossim, declaração de isenção de apresentação de IR (id 247056453). 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator